Tribunal: TJBA
Processo: 8002636-24.2026.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002636-24.2026.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: HAILSON DA SILVA FERREIRA e outros Advogado(s):PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a prisão em flagrante dos recorridos, presos por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 2. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da custódia em razão do excesso de prazo para realização da audiência de custódia, determinando a soltura dos acusados mediante compromisso de informar eventual mudança de endereço e comparecer aos atos processuais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aptos a justificar a retomada da segregação cautelar dos recorridos, apesar da manutenção regular das medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente pode ser decretada quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. 5. Os recorridos permanecem em liberdade há mais de dois meses, sem notícia de prática de novos delitos, descumprimento das medidas cautelares impostas ou criação de embaraços à marcha processual. 6. Embora a conduta investigada revele gravidade em razão da apreensão de aproximadamente 1,5 kg de cannabis sativa, balança de precisão e dinheiro, inexistem elementos concretos indicativos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 7. Os recorridos possuem condições subjetivas favoráveis, com endereço fixo e ausência de registros de outras ações penais, não havendo elementos que indiquem integração em organização criminosa. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para assegurar o regular andamento do processo, podendo eventual descumprimento ensejar a adoção de providências mais gravosas, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP. IV. Dispositivo 9. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 8002636-24.2026.8.05.0146, em que são partes, como recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO, e, como recorridos, HAILSON DA SILVA FERREIRA e JOEDSON DOS SANTOS CAVALCANTE, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator